Tribunal: TJBA
Processo: 8052673-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052673-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: MARCIA JANDIRA FESTUCCIA PROENCA

Advogado(s)
:
KELLY SILVA EL CHAMI

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECEDORA DE REDE CREDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de cirurgia ortopédica, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 50.000,00. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva por não ser operadora do plano de saúde da autora, mas apenas fornecedora de rede credenciada à operadora contratada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a recorrente, como fornecedora de rede credenciada, pode ser responsabilizada solidariamente pelas obrigações do plano de saúde; e
(ii) saber se o valor da multa diária imposta pela decisão agravada é excessivo ou desproporcional.

III. Razões de decidir

A ausência de prova da relação contratual entre a recorrente e a operadora impede a exclusão de sua responsabilidade. Aplicação da teoria da aparência e da solidariedade prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC.

As astreintes têm natureza coercitiva e visam garantir o cumprimento da tutela jurisdicional. O valor de R$ 3.000,00 diários, limitado a R$ 50.000,00, mostra-se proporcional diante da relevância do bem jurídico tutelado e da urgência da medida.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, p.u.; CPC, arts. 537, § 1º, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1862279/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.05.2020; TJBA, AI 0009752-25.2016.8.05.0000, Rel. Des. Lígia Cunha, 5ª Câm. Cível, j. 31.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8052673-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante GAMA SAUDE LTDA e como agravada MARCIA JANDIRA FESTUCCIA PROENCA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)

.